Tribunal: STF
Processo: ARE 1563911
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Sequestro de verbas públicas para cirurgia em unidade privada. Aplicação de critérios de ressarcimento do SUS. Tema RG nº 1.033. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, prolatado em cumprimento provisório de sentença pelo qual se determinou o sequestro de verbas públicas para a realização de cirurgia deferida em liminar e não adimplida pelo ente público.



    2. O recorrente, Estado de Mato Grosso do Sul, requereu a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.033, argumentando que o critério de ressarcimento de serviços de saúde deve ser utilizado tanto para despesas já realizadas quanto para valores requisitados previamente, como no sequestro de verbas para garantir o cumprimento da ordem judicial.



    3. O Tribunal de Justiça denegou o pedido, entendendo que o caso se distinguia da situação paradigmática do Tema RG nº 1.033 por não se tratar de ressarcimento de despesas já realizadas, mas, sim, de sequestro de valores para um procedimento futuro. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de distinção em relação aos Temas RG nº 1.033 e nº 279.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tese do Tema RG nº 1.033, pelo qual se estabelece o critério de ressarcimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, aplica-se também aos casos de sequestro de verbas públicas destinadas à realização de cirurgias ainda não efetuadas, mas deferidas em liminar e não cumpridas pelo ente público.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o Tema RG nº 793, pelo qual se reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde e pelo fornecimento de tratamento médico adequado.



    6. Quanto à forma de ressarcimento dos valores, o critério fixado no Tema RG nº 1.033 deve ser aplicado, mesmo em situações de sequestro de verbas para a realização de procedimentos futuros em unidade privada, ante o descumprimento de ordem judicial pelo ente público.



    7. A tese do Tema RG nº 1.033, na qual se versa sobre o ressarcimento de unidades privadas que prestam serviços a pacientes do SUS por ordem judicial, abrangem-se tanto os casos de reembolso por serviços já prestados quanto os de custeio prévio, mediante sequestro de verbas, de procedimentos futuros que o ente público se recusou a realizar.



    8. A adoção da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS) como critério de ressarcimento nesses casos não fomenta o descumprimento de decisões judiciais, mas garante a aplicação isonômica dos critérios já estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo e recurso extraordinário providos, para determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – TEMA 1033 – NÃO CABÍVEL NO PRESENTE CASO EM RAZÃO DO DISTINGUISHING – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O caso em análise não se refere a um pedido de ressarcimento das despesas decorrentes do procedimento médico já realizado, mas do pleito de sequestro de valores necessários à realização da cirurgia deferida em liminar e não adimplida pelo ente público. Por isso, não verifico a possibilidade de aplicação da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme previsto no Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal. 



    Necessário ponderar que, embora os valores apresentados pela exequente sejam expressivos, a autora cumpriu com o seu encargo definido na decisão liminar e trouxe ao processo três orçamentos para a realização do procedimento médico deferido pelo juízo. 



    Neste contexto, sabendo-se que o Estado não atendeu a ordem judicial, deixando de realizar a cirurgia em uma de suas unidades de saúde, através de seus profissionais habilitados no SUS, não vejo a possibilidade de penalizar o cidadão com eventual recusa dos profissionais médicos em lhe atender pelos valores praticados pelos SUS, cogitando-se de hipotética conduta abusiva e conluio destes médicos da rede privada na apresentação dos citados orçamentos.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. 



    Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante (Edcl no Resp 382.904- PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2002). 



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’ (STJ, EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016).” (e-doc. 8, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul aponta violação aos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º da Constituição da República, além de contrariedade ao que decidido pelo STF no RE nº 666.094/DF (Tema nº 1.033 do rol da Repercussão Geral).



    3.1. Compreende que a discussão relacionada ao Tema RG nº 1.033 “ocorre tanto quando o procedimento já foi realizado, quanto quando os valores são requisitados previamente, como no caso de um sequestro de valores para garantir o cumprimento da ordem judicial” (e-doc. 10, p. 5; grifos no original). 



    3.2. Ao final, requer “a aplicação da tese fixada no RE 666.094 (Tema 1.033), garantindo-se que ‘o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’” (e-doc. 10, p. 6). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto houve distinguishing do caso em relação ao Tema RG nº 1.033 e, ainda, na aplicação do Tema RG nº 279 (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor dos embargo de declaração do acórdão recorrido: 



    “(...) Pois bem. Em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. 



    O artigo 6º, da Carta Magna prescreve que: ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição’ (destaquei). 



    Dessa forma, a questão cinge-se em torno do tema 1033, do Supremo Tribunal Federal que trata do ressarcimento de hospitais, tratamentos particulares na impossibilidade de atendimento pelo SUS, o qual firmou a seguinte tese:



    ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. 



    O caso paradigmático ao Tema acima, consiste na necessidade urgente de leito de UTI para paciente atendido pelo SUS, porém não havia disponibilidade na rede pública. Com isso, a parte autora recorreu ao Poder Judiciário e obteve liminar favorável para ser internado em uma instituição particular às expensas do Poder Público. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ressarcimento em tal caso deveria ser o mesmo adotado pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    Entretanto, nota-se que tal situação não se confunde com o presente processo, visto que, nestes autos a parte autora pleiteou a cirurgia pela rede pública, a qual foi deferida, porém diante do descumprimento da decisão judicial pelo ente estatal, a recorrida pugnou pelo sequestro de verbas para a sua realização, e apresentou três orçamentos distintos, conforme deliberado na sentença favorável. 



    Ou seja, o caso em análise não se refere a um pedido de ressarcimento das despesas decorrentes do procedimento médico já realizado, mas do pleito de sequestro de valores necessários à realização da cirurgia deferida em liminar e não adimplida pelo ente público. Por isso, em juízo de cognição sumária, não verifico a possibilidade de aplicação da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme previsto no Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, determinar a realização do procedimento cirúrgico pela rede privada, mas de acordo com os valores adotados pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (tabela ANS), somente fomentaria o descumprimento de decisões judiciais pelos entes públicos, causando um descompasso ainda maior nos sistemas de saúde ofertados à população. 



    Restando estabelecido dessa forma, será conveniente ao poder público que, mesmo diante de sua inércia e recalcitrância, terá à sua disposição, a baixo custo, estabelecimentos, materiais cirúrgicos, OPME´s e profissionais de saúde, muitas vezes com qualidade superior a que costuma ofertar aos cidadãos. 



    E mais, será lícita a decisão do hospital privado caso não for pago o preço total cobrado, eis que não há determinação judicial obrigando-o a realizá-la. 



    Neste sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Outrossim, necessário ponderar que, embora os valores apresentados pela exequente sejam expressivos, a autora trouxe ao processo três orçamentos para a realização do procedimento médico deferido pelo juízo (fls. 256-266).



    Neste contexto, sabendo-se que o Estado não atendeu a ordem judicial, deixando de realizar a cirurgia em uma de suas unidades de saúde, através de seus profissionais habilitados no SUS, não vejo, neste momento, a possibilidade de penalizar o cidadão com eventual recusa dos profissionais médicos em lhe atender pelos valores praticados pelos SUS, cogitando-se de hipotética conduta abusiva e conluio destes médicos da rede privada na apresentação dos citados orçamentos. 



    Não está a dizer que cautelas não devam ser adotadas quando da determinação de liberação de verbas públicas. Entretanto, a meu sentir, apenas baseado em conjecturas, não é possível impor à parte exequente medida excessivamente prejudicial à sua condição médica. 



    Aliás, a título de exemplo, no processo de n. 0805370-11.2023.8.12.0001, julgado pela 1ª Câmara Cível, em que foi determinada a realização de artroplastia total de joelho esquerdo, o valor do procedimento, de acordo com os três orçamentos apresentados pela parte autora, foi em torno de R$ 160.000,00, ou seja, montante para a execução somente de um joelho, diferente da agravante que necessita para os dois, comprovando não serem excessivos os cômputos exibidos por esta última. 



    Também deve observar a condição peculiar da cirurgia, eis que é cadeirante, apresentando fortes dores aos mínimos esforços e limitação funcional (fl. 128). 



    No que diz respeito à nota técnica n. 08/2024 emitida pelo Centro de Inteligência deste Sodalício, não possui ela efeito vinculante, tanto que apresenta propostas de intervenção, como reconhecido pelo próprio recorrente em suas razões de recurso (fl. 06, último parágrafo). 



    Por fim, apenas objetivando evitar oposição de embargos de declaração, o Tema n. 1234, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não é aplicável ao caso, consoante expressamente decidido pela Corte Constitucional, no voto do Ministro Gilmar Mendes, à fl. 132, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.366.243 e homologou, em parte, os termos dos três acordos firmados na ocasião. 



    No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. Destacado 



    Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul e, nego-lhe provimento.” (e-doc. 7, p. 5-6). 



    6. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, foi fixada a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    6.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    7. Entretanto, quanto à forma de ressarcimento dos valores, é de se ter em conta o Tema RG nº 1.033. Confira-se a ementa do julgado do leading case, tema de repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.”



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).



    8. Dessa forma, tem razão o agravante, porquanto o ressarcimento deve ser realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator